Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA POR DESPESAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, sob o fundamento de que a renda bruta mensal do autor afastaria a presunção de hipossuficiência. O agravante sustentou que sua renda líquida está integralmente comprometida com despesas comprovadas, o que inviabilizaria o pagamento de custas sem prejuízo de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da documentação acostada aos autos e das alegações apresentadas, subsiste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, de modo a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova objetiva em sentido contrário, inexistente no caso concreto.
4. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao juiz analisar a condição econômica da parte à luz do caso concreto, com base em critérios objetivos e subjetivos.
5. Embora a renda bruta do agravante ultrapasse cinco salários mínimos, os documentos juntados (declaração de hipossuficiência, planilha de despesas e extratos bancários) demonstram que sua renda líquida é de R$ 12.404,68 e que suas despesas mensais totalizam R$ 12.400,35, revelando a ausência de margem financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo à subsistência.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a aplicação do critério de cinco salários mínimos, previsto na Resolução no 140/2015 da DPDF e na Resolução no 271/2023 da mesma instituição, como parâmetro indicativo de hipossuficiência econômica, sem caráter absoluto, devendo ser flexibilizado quando a análise concreta revelar comprometimento da renda com despesas essenciais.
7. A existência de empréstimo consignado não invalida, por si só, o estado de hipossuficiência, especialmente quando, mesmo após os descontos, a renda líquida se mantém abaixo do parâmetro usualmente adotado.
8. O indeferimento da gratuidade, diante das provas apresentadas, configuraria obstáculo indevido ao direito de acesso à Justiça, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade financeira da parte. 2. A análise da condição econômica para concessão da gratuidade de justiça deve considerar, além da renda bruta, os descontos obrigatórios e as despesas essenciais comprovadas. 3. Ainda que a parte receba valor superior a cinco salários mínimos, a hipossuficiência pode ser reconhecida quando demonstrado que sua renda líquida está integralmente comprometida com gastos básicos."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes, especialmente art. 99, §§ 2o, 3o e 4o; Resolução DPDF no 140/2015; Resolução DPDF no 271/2023, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0743633-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025. TJDFT, AI 0738287-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025. TJDFT, AI 0733891-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 21.01.2025. TJDFT, AI 0728817-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 18.10.2023. TJDFT, AI 0717642-80.2017.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 04.04.2018, DJe 09.04.2018.